Tribunal: TJDFT
Processo: 0014963-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA. INVERSÃO. POSSIBILDIADE. TEMA 971 DO STJ. MODULAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes no contrato de promessa de compra e venda de imóvel constitui relação de consumo, pois as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Conforme tese fixada no Tema 971 do STJ, é cabível a inversão da cláusula penal estabelecida unicamente em favor da construtora, devendo a mesma ser modulada quando necessária a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro decorrente da medida.
3. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina.
4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.